Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603207-36.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão julgador: FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
- ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
ATRASO NO ENVIO DE RELATÓRIO FINANCEIRO. DOAÇÃO RECEBIDA
DO PRÓPRIO PARTIDO DO CANDIDATO. ATRASO NA ABERTURA DA
CONTA BANCÁRIA ESPECÍFICA. ATRASO IRRELEVANTE.
IRREGULARIDADES QUE NÃO COMPROMETERAM A ANÁLISE E A
TRANSPARÊNCIA DAS CONTAS. CONTAS APROVADAS COM
RESSALVAS.

1. O estabelecimento de prazos para a apresentação dos relatórios financeiros
visa a garantir a transparência das operações financeiras da campanha, bem
como a assegurar o efetivo controle das contas.

1.1. O atraso no envio dos relatórios de doações provenientes do próprio
partido do candidato, segundo jurisprudência desta Corte, não enseja, por si
só, a desaprovação das contas, mas a mera aposição de ressalvas.

(...)

3. Contas aprovadas com ressalvas.

(TRE/PR - PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060348367, Relator(a)
Dra Flavia da Costa Viana, Publicação: DJE, Data: 12/05/2023).

Neste contexto, ainda que o atraso na entrega dos relatórios constitua uma
irregularidade que possa ensejar a desaprovação das contas, verifica-se, na espécie, que a
análise e a fiscalização das contas pela Justiça Eleitoral não foram obstaculizados, uma vez que
consiste de doação proveniente do próprio partido do candidato, sendo passível de aplicação os
princípios da razoabilidade e proporcionalidade vetores na análise da prestação de contas, para
aprovar as contas com ressalvas.

E, ainda, esta Corte já decidiu no sentido de que o descumprimento do prazo de
entrega dos relatórios financeiros sem que haja outros elementos que prejudiquem a fiscalização
das contas constitui irregularidade que se inclina à aposição de ressalva. (Prestação de Contas
Eleitorais 0602263-34.2022.6.16.0000, ACÓRDÃO Nº 61.835, Relator JOSE RODRIGO SADE,
Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, nº 56 , 23/03/2023).

Num. 43696668 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 25/08/2023 15:26:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23082515263492700000042656720
Número do documento: 23082515263492700000042656720
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 29/08/2023 15:28:37

No caso, verificou-se que a irregularidade não prejudicou a análise e fiscalização
das contas, sendo possível, isoladamente considerada, a mera aposição de ressalva.

Item 6. Omissão de Gasto Eleitoral, em desacordo com o disposto no art. 53,
I, g, da Resolução TSE n. 23.607/2019

Trata-se de inconsistência apontada no parecer conclusivo ref

Inteiro teor:
29/08/2023
Número: 0603207-36.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 23/09/2022
Relator: FERNANDO WOLFF BODZIAK
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal- ELEICAO 2022 - ANA ALICE NASCIMENTO BORGES
-PATRIOTA
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 ANA ALICE NASCIMENTO BORGES
DEPUTADO FEDERAL (INTERESSADO)
DANIELE ARMSTRONG (ADVOGADO)
ANA ALICE NASCIMENTO BORGES (REQUERENTE)
DANIELE ARMSTRONG (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43696668
25/08/2023
15:26
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.315

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603207-36.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: FERNANDO WOLFF BODZIAK
INTERESSADO: ELEICAO 2022 ANA ALICE NASCIMENTO BORGES DEPUTADO FEDERAL
ADVOGADO: DANIELE ARMSTRONG - OAB/PR67265
REQUERENTE: ANA ALICE NASCIMENTO BORGES
ADVOGADO: DANIELE ARMSTRONG - OAB/PR67265
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. DEPUTADO FEDERAL.
OMISSÃO DE GASTOS ELEITORAIS.
INCONSISTÊNCIAS NAS DESPESAS
REALIZADAS COM RECURSOS DO
FEFC. EXTRAPOLAÇÃO DE LIMITE DE
20% DO TOTAL DE GASTOS COM
A L U G U E L
D E
V E Í C U L O S
AUTOMOTORES. EXTRAPOLAÇÃO DO
LIMITE DE CONSTITUIÇÃO DE FUNDO
DE CAIXA COM PAGAMENTOS EM
E S P É C I E
R E A L I Z A D O S .
EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE DO VALOR
PARA GASTOS DE PEQUENO VULTO.
IRREGULARIDADES GRAVES QUE
I M P E D E M A A P L I C A Ç Ã O D O S
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE
E RAZOABILIDADE. NECESSIDADE DE
R E C O L H I M E N T O A O T E S O U R O
NACIONAL. CONTAS DESAPROVADAS.

1. A ausência de comprovação da
utilização dos recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC), bem como a divergência entre as
informações declaradas na prestação de
Num. 43696668 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 25/08/2023 15:26:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23082515263492700000042656720
Número do documento: 23082515263492700000042656720
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 29/08/2023 15:28:37

contas e aquelas constantes da base da
Justiça Eleitoral, caracteriza a ocorrência
de omissão de despesas, que consiste
em vício de natureza grave que
conduzem à desaprovação das contas
de campanha e à determinação de
devolução dos valores correspondentes
ao Tesouro Nacional.

2. A extrapolação do limite de despesas
com locação de veículos previsto no art.
42, II da Resolução TSE nº 23.607/2019,
consiste irregularidade grave que enseja
a desaprovação das contas e o
recolhimento do valor excedente ao
Tesouro Nacional, em razão da indevida
utilização dos recursos do FEFC.

3. A extrapolação do limite de fundo de
caixa de 2% dos gastos totais de
campanha, utilizando recursos do FEFC,
com pagamentos efetuados em espécie,
em valor superior ao estabelecido para
pagamentos de pequeno vulto, em
desacordo com o disposto nos arts. 39 e
40 da Resolução TSE n° 23607/19,
ensejam a desaprovação das contas e
devolução ao Tesouro Nacional.

4. Impossibilidade de aplicação dos
p r i n c í p i o s d a r a z o a b i l i d a d e e
p r o p o r c i o n a l i d a d e , v e z q u e a s
irregularidades apontadas, se revestem
de gravidade, representam percentual
elevado em relação ao total de gastos de
campanha, e prejudicaram a fiscalização
e análise das contas.

5. Necessidade de devolução dos
r e c u r s o s d o F E F C u t i l i z a d o s
indevidamente ao Tesouro Nacional, nos
termos do art. 79 § 1º e 2º da Res. TSE nº
23.607/2019.

6. Contas desaprovadas.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.

Num. 43696668 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 25/08/2023 15:26:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23082515263492700000042656720
Número do documento: 23082515263492700000042656720
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 29/08/2023 15:28:37

Curitiba, 23/08/2023

RELATOR(A) FERNANDO WOLFF BODZIAK

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas apresentada por ANA ALICE NASCIMENTO
BORGES, candidata não eleita ao cargo de Deputada Federal, pelo Partido Patriota, nas Eleições
de 2022.

A prestadora apresentou prestação de contas parcial em 13/09/2022, já as contas
finais foram entregues tempestivamente em 01/11/2022, nos termos da Resolução TSE nº
23.607/2019, sendo entregue a prestação de contas final retificadora em 31/03/2023.

Publicado o edital, o prazo previsto no art. 56, caput, da Res. TSE nº 23.607/2019
transcorreu sem impugnação do Ministério Público ou de qualquer outro candidato ou partido
político, conforme certidão (ID. 43443833).

Pela Seção de Contas Eleitorais deste Tribunal foi emitido Parecer de Diligências, ID
43522276, onde foram identificadas: descumprimento quanto à entrega de relatório financeiro de
campanha no prazo estabelecido pela legislação eleitoral, em desacordo com o art. 47, I, da
Resolução TSE nº 23.607/2019; omissão de gastos eleitorais, em desacordo com art. 53, I, g, da
Resolução TSE n. 23.607/2019; inconsistências nas despesas realizadas com utilização de
recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha – FEFC, em desacordo com o que
dispõem os arts. 35, 53, II, c, e 60 da Resolução TSE nº 23.607/2019; extrapolação de limite de
gastos com aluguel de veículos automotores, infringindo o que dispõe o art. 42, II, da Resolução
TSE nº 23.607/2019, e;divergência entre a movimentação financeira registrada na prestação de
contas e aquela registrada nos extratos eletrônicos, em desacordo com o art. 53, I, alínea "g" e II,
alínea "a", da Resolução TSE nº 23.607/2019.

Intimada a candidata prestadora para se manifestar acerca do parecer de
diligências, quedou-se inerte, conforme certidão, ID 43531154.

Em Parecer Conclusivo, ID 43598075, ante ausência de manifestação da candidata
prestadora e as Notas Explicativas constantes da Prestação de Contas Final Retificadora (ID.
43561806), a área técnica se manifestou pela desaprovação das contas de campanha, com base
nos itens:

1.1.1. Atraso na entrega de relatório financeiro de campanha,
contrariando o disposto no art. 47, I, da Resolução TSE nº 23.607/2019;

6. Omissão de despesa o valor de R$ 29,10 (documento fiscal nº 57670),
contrariando o disposto no art. 53, I, g, da Resolução TSE n. 23.607/2019;

8.2. Inconsistências nas despesas paga com recursos do FEFC, referente a locação
de imóvel (ID. 43561795), contrariando o disposto nos arts. 35, 53, II, c, e 60 da Resolução TSE
nº 23.607/2019;

9. Extrapolação de limite de gastos com despesas com aluguel de veículos
automotores, contrariando o disposto no art. 42, II, da Resolução TSE nº 23.607/2019;

11. Extrapolação do limite de constituição de fundo de caixa de 2% do total de
gastos de campanha contratados, sendo que os pagamentos em espécie ultrapassaram o limite
do valor considerado para gastos de pequeno vulto, contrariando o disposto nos arts. 39 e 40 da
Resolução TSE n° 23607/19.

Não obstante a candidata prestadora tenha sido novamente intimada para
manifestar-se quanto ao parecer técnico conclusivo, manteve-se silente, conforme certidão (ID
Num. 43696668 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 25/08/2023 15:26:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23082515263492700000042656720
Número do documento: 23082515263492700000042656720
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 29/08/2023 15:28:37

43606252).

Seguiram os autos com vista à D. Procuradoria Regional Eleitoral, a qual
manifestou-se pela desaprovação das contas, por entender que “(...) a prestação de contas
comporta desaprovação (itens 9 e 11), nos termos do art. 74, III, da Res. TSE n° 23.607/2019,
aplicando-se a multa em valor equivalente a 100% (cem por cento) da quantia que excedeu o
limite e, verificada a utilização indevida dos recursos oriundos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha – FEFC, o valor excedido deve ser restituído ao Tesouro Nacional,
como determina o artigo 79, § 1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.”

É o relatório.

VOTO

A função precípua da prestação de contas é viabilizar a fiscalização dos gastos e
das arrecadações pela Justiça Eleitoral. Nas palavras de José Jairo Gomes:

“A omissão – total ou parcial– de dados na prestação de contas denota
desinteresse do candidato ou partido em submeter-se ao controle jurídico-
contábil, em revelar a origem e o destino exatos dado aos valores arrecadados
e empregados na campanha. A falta de transparência faz brotar a presunção
de que a campanha se desenvolveu por caminhos escusos, inconfessáveis,
incompatíveis com os princípios que informam o Estado Democrático de
Direito; induz a crença de que os autos de prestação de contas não passam de
peça ficcional, longe, pois, de espelhar a realidade.” (Direito Eleitoral, 14ª ed.,
Atlas, cap. 15.2.4).

No caso, cuida-se da Prestação de Contas apresentada por ANA ALICE
NASCIMENTO BORGES, candidata não eleita ao cargo de Deputada Federal, pelo Partido
Patriota, nas Eleições de 2022.

Os recursos utilizados pela candidata em sua campanha totalizaram R$ 20.000,00
(vinte mil reais), provenientes em sua integralidade do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha – FEFC.

Já em relação aos gastos eleitorais de campanha, na prestação de contas foram
registrados pagamentos de despesas no valor total de R$ 20.000,00, conforme Extrato da
Prestação de Contas Final Retificadora (ID. 43561804).

A Seção de Contas Eleitorais, em seu parecer conclusivo, opinou pela
desaprovação das contas de campanha, em razão de: 1.1.1. Atraso na entrega de relatório
financeiro de campanha; 6. Omissão de despesa de valor de R$ 29,10 (documento fiscal nº
57670), conforme nota explicativa, prestadora desconhece a despesa realizada; 8.2.
Inconsistência em despesa de locação de imóvel (ID. 43561795), paga com recursos do FEFC; 9.
Extrapolação de limite de 20% de gastos com despesas com aluguel de veículos automotores, e;
11. Extrapolação do limite de constituição de fundo de caixa de 2% do total de gastos
contratados, com pagamentos em espécie acima do limite do valor considerado para gastos de
pequeno vulto.

No entendimento da d. Procuradoria Regional Eleitoral, as contas de campanha do
candidato devem ser desaprovadas, ante a gravidade das irregularidades verificadas nos itens 9
e 11 do parecer técnico conclusivo,

Num. 43696668 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 25/08/2023 15:26:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23082515263492700000042656720
Número do documento: 23082515263492700000042656720
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 29/08/2023 15:28:37

Passa-se, então, à análise das irregularidades apontadas no Parecer Técnico
Conclusivo.

Item 1.1.1 - Atraso na entrega de relatório financeiro de campanha

Do parecer técnico se extrai que houve descumprimento quanto ao prazo para a
entrega dos relatórios financeiros de campanha no que diz respeito à doação recebida do partido,
conforme consta na sequência:

No caso em apreço, o recebimento da doação ocorreu em 29/08/2022, sendo certo
que o prazo para o envio do relatório se encerraria no dia 31/08/2022. Entretanto, a prestadora
apresentou o relatório somente por ocasião da apresentação de prestação de contas parcial em
13/09/2022.

O art. 47, inc. I, Resolução-TSE nº 23.607/2019, assim orienta:

Art. 47. Os partidos políticos e as candidatas ou os candidatos são
obrigadas(os), durante as campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE à
Justiça Eleitoral, para divulgação em página criada na internet para esse fim
(Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º):

I - os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para financiamento de
sua campanha eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas contadas do
recebimento;

No caso, o relatório financeiro entregue com atraso de 13 dias, referiu-se aos
recursos financeiros recebidos numa única doação, oriunda do próprio partido, no valor de R$
20.000,00, oriundos do FEFC.

Logo, é de se considerar que a peculiaridade da situação, doação de partido
político, igualmente sujeito a apresentação de contas eleitorais, não revela a ausência de prejuízo
à transparência das contas.

Nesse sentido:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/97 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/19. ENVIO DE RELATÓRIOS FINANCEIROS.
ATRASO. PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS. DOAÇÃO ORIUNDA DE
PARTIDO. APOSIÇÃO DE RESSALVA. (....) PRINCÍPIO DA
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. APLICABILIDADE.
CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.

1. O atraso no envio dos relatórios financeiros não enseja, necessariamente, a
desaprovação das contas, cabendo a análise de cada caso específico pelo
Num. 43696668 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 25/08/2023 15:26:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23082515263492700000042656720
Número do documento: 23082515263492700000042656720
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 29/08/2023 15:28:37

órgão julgador.

2. Considerando as peculiaridades do caso, mais especificadamente que a
doação informada em atraso é oriunda de mesmo partido do candidato,
nota–se que a transparência das contas não foi afetada e a irregularidade
verificada constitui–se apenas em vício de natureza formal, suprido mediante a
aposição de ressalva.

(...)

11. Contas aprovadas com ressalvas com determinação de devolução ao
Tesouro Nacional.

(TRE/PR - PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060318745, Relator(a)
Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão,
Data 16/12/2022)

EMENTA - ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
ATRASO NO ENVIO DE RELATÓRIO FINANCEIRO. DOAÇÃO RECEBIDA
DO PRÓPRIO PARTIDO DO CANDIDATO. ATRASO NA ABERTURA DA
CONTA BANCÁRIA ESPECÍFICA. ATRASO IRRELEVANTE.
IRREGULARIDADES QUE NÃO COMPROMETERAM A ANÁLISE E A
TRANSPARÊNCIA DAS CONTAS. CONTAS APROVADAS COM
RESSALVAS.

1. O estabelecimento de prazos para a apresentação dos relatórios financeiros
visa a garantir a transparência das operações financeiras da campanha, bem
como a assegurar o efetivo controle das contas.

1.1. O atraso no envio dos relatórios de doações provenientes do próprio
partido do candidato, segundo jurisprudência desta Corte, não enseja, por si
só, a desaprovação das contas, mas a mera aposição de ressalvas.

(...)

3. Contas aprovadas com ressalvas.

(TRE/PR - PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060348367, Relator(a)
Dra Flavia da Costa Viana, Publicação: DJE, Data: 12/05/2023).

Neste contexto, ainda que o atraso na entrega dos relatórios constitua uma
irregularidade que possa ensejar a desaprovação das contas, verifica-se, na espécie, que a
análise e a fiscalização das contas pela Justiça Eleitoral não foram obstaculizados, uma vez que
consiste de doação proveniente do próprio partido do candidato, sendo passível de aplicação os
princípios da razoabilidade e proporcionalidade vetores na análise da prestação de contas, para
aprovar as contas com ressalvas.

E, ainda, esta Corte já decidiu no sentido de que o descumprimento do prazo de
entrega dos relatórios financeiros sem que haja outros elementos que prejudiquem a fiscalização
das contas constitui irregularidade que se inclina à aposição de ressalva. (Prestação de Contas
Eleitorais 0602263-34.2022.6.16.0000, ACÓRDÃO Nº 61.835, Relator JOSE RODRIGO SADE,
Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, nº 56 , 23/03/2023).

Num. 43696668 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 25/08/2023 15:26:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23082515263492700000042656720
Número do documento: 23082515263492700000042656720
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 29/08/2023 15:28:37

No caso, verificou-se que a irregularidade não prejudicou a análise e fiscalização
das contas, sendo possível, isoladamente considerada, a mera aposição de ressalva.

Item 6. Omissão de Gasto Eleitoral, em desacordo com o disposto no art. 53,
I, g, da Resolução TSE n. 23.607/2019

Trata-se de inconsistência apontada no parecer conclusivo referente à despesa de
campanha no valor de R$ 29,10, conforme nota fiscal nº 57670, emitida pelo fornecedor J D
ZELAGA, constante da base de dados da Justiça Eleitoral, porém ausente lançamento do gasto
eleitoral na prestação de contas da candidata:

Mediante Notas Explicativas (ID. 43561806) na prestação de contas final
retificadora, a candidata informa desconhecimento em relação à despesa em questão, em que
pese o documento fiscal emitido pelo fornecedor permaneça em situação ativa, em desacordo
com o art. 92, §6º da Resolução TSE nº 23.607/2019.

Ocorre que, de acordo com a base de dados da Justiça Eleitoral, a nota fiscal foi
emitida em nome da campanha da candidata e não houve seu cancelamento. Deste modo, ainda
que a prestadora não reconheça a despesa em questão, ela consta como ativa, motivo pelo qual,
tem-se caracterizada uma omissão de gasto eleitoral na prestação de contas em exame.

Neste cenário, tem-se por configurada irregularidade que, em princípio, se reveste
de gravidade, na medida em que afeta a transparência e a confiabilidade das contas, consistindo
não só em omissão de gastos, como também de receitas, uma vez que não foi demonstrada a
origem do recurso que saldou a despesa acima mencionada, na forma do art. 32, §§ 2º e 6º, da
Resolução TSE n.º 23.607/2019.

Todavia, como o valor não declarado é módico (R$ 29,10) e representa apenas
0,15% recursos dos gastos totais de campanha, impõe-se a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade para a irregularidade em questão, eis que, isoladamente
considerada, implica tão somente na aposição de ressalvas, e não, a desaprovação das contas.

De fato, conforme é sabido, em recentes decisões o Tribunal Superior Eleitoral vem
destacando que os “princípios da proporcionalidade e da razoabilidade podem ser aplicados para
aprovar, com ressalvas, as contas cujas falhas identificadas constituam valor percentual ou valor
absoluto módico”, conforme se verifica pelo seguinte precedente:

ELEIÇÕES 2018. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. CAMPANHA. CANDIDATO. DEPUTADA
ESTADUAL. DESAPROVAÇÃO NA INSTÂNCIA REGIONAL. DESPESAS
IRREGULARES COM RECURSOS DO FEFC. GASTO NÃO ELEITORAL.
APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA
Num. 43696668 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 25/08/2023 15:26:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23082515263492700000042656720
Número do documento: 23082515263492700000042656720
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 29/08/2023 15:28:37

PROPORCIONALIDADE. VALOR PERCENTUAL DIMINUTO DAS
IRREGULARIDADES. PRECEDENTES. APROVAÇÃO DAS CONTAS COM
RESSALVAS. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA
PROVIMENTO.

1. O art. 36, §§ 6º e 7º, do RITSE autoriza o relator a decidir,
monocraticamente, os recursos que lhe são distribuídos, com fundamento na
compreensão jurisprudencial dominante no Tribunal Superior Eleitoral.

2. Os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade podem ser
aplicados para aprovar, com ressalvas, as contas cujas falhas
identificadas constituam valor percentual ou valor absoluto módico.

3. O montante equivalente a 1.000 (mil) Ufirs – R$ 1.064,10 (mil e sessenta
e quatro reais e dez centavos) – é considerado diminuto e, isoladamente,
inapto a ensejar a desaprovação de contas.

4. Ao lado desse critério, examina–se o percentual correspondente ao vício
impugnado que, segundo precedentes desta Corte, alcança o limite máximo de
10% do total da arrecadação ou despesa.

(...)

(TSE - RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060542160, Acórdão, Relator(a)
Min. Edson Fachin, Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 48,
Data 17/03/2021).

Na mesma linha, esta Corte assim já se posicionou:

RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. VEREADOR. DOAÇÃO DE RECURSOS PRÓPRIOS
SUPERIORES ÀQUELES DECLARADOS POR OCASIÃO DO REGISTRO.
OMISSÃO DE DESPESA. VALOR ABSOLUTO IRRISÓRIO. AUSÊNCIA DE
PREJUÍZO À ATIVIDADE FISCALIZATÓRIA. PARCIAL PROVIMENTO.

1. O candidato poderá usar recursos próprios em sua campanha até o limite de
gastos estabelecido pelo TSE.

2. A aplicação de recursos próprios não declarados quando da declaração de
bens feita no registro de candidatura não implica na desaprovação das contas.

3. A omissão de gasto de campanha é, em princípio, falha de natureza grave,
na medida em que pode encobrir algumas ilicitudes, como a extrapolação do
limite de gastos e a arrecadação de verba sem a devida transparência.

4. Contudo, se a omissão representa valor de pequena monta no contexto
global da prestação de contas do candidato, revela-se adequada apenas a
aposição de ressalva, em razão da aplicação dos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TRE/PR – RE nº 0600798-34.2020.6.16.0008, Rel. Dr. Roberto Ribas
Num. 43696668 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 25/08/2023 15:26:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23082515263492700000042656720
Número do documento: 23082515263492700000042656720
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 29/08/2023 15:28:37

Tavarnaro, j. 20/05/2021)

Contudo, deve ocorrer a determinação de recolhimento do valor correspondente à
omissão do gasto eleitoral ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 79, §1º da Res. TSE nº
23.607/2019.

Isso porque, a irregularidade configura omissão não só de despesa, por infringir o
que dispõe o art. 53, I, g, da Resolução TSE n. 23.607/2019, como também omissão de receita.

Com efeito, nos termos do inciso VI no § 1º do art. 32, § 1º, da Resolução TSE n.º
23.607/2019, caracterizam recurso de origem não identificada “os recursos financeiros que não
provenham das contas específicas de que tratam os arts 8º e 9º da mesma Resolução”, devendo,
portanto, haver o recolhimento ao erário, ex vi do caput e § 6º do mesmo art. 32, que assim
estabelecem:

Art. 32. Os recursos de origem não identificada não podem ser utilizados por
partidos políticos e candidatos e devem ser transferidos ao Tesouro Nacional
p o r
m e i o
d e
G u i a
d e
R e c o l h i m e n t o
d a
u n i ã o
(GRU).

(...)

(...) § 6º Não sendo possível a retificação ou a devolução de que trata o § 5º, o
valor deverá ser imediatamente recolhido ao Tesouro Nacional.

Desse modo, deverá a candidata promover o recolhimento, ao Tesouro Nacional,
dos recursos de origem não identificada, no valor de R$ 29,10 (vinte e nove reais e dez
centavos), vez que tal valor configura despesa omitida que foi saldada com recursos de origem
não identificada, na forma do art. 32, §§ 2º e 6º, da Resolução TSE n.º 23.607/2019.

8.2. Inconsistência em despesas referente a locação de bem imóvel (ID.
43561795) paga com recursos do FEFC

Do parecer técnico conclusivo, consta apontamento relativo a inconsistências
envolvendo despesas realizadas com recursos do FEFC, dentre as quais, gasto eleitoral referente
à locação/cessão de bens imóveis no valor de R$ 1.000,00, para qual não houve a devida
apresentação de comprovante de pagamento, nos termos dos arts. 35, 53, II, c, e 60 da
Resolução TSE nº 23.607/2019:

Verifica-se que a prestadora apresentou “Contrato de Locação de Imóvel Não
Residencial” (ID 43561795), referente à locação do imóvel, do fornecedor CHURRASCARIA BOI
PRETO LTDA, porém deixou de apresentar o comprovante de pagamento da despesa em
questão.

Com efeito, nos termos do contido no art. 53, II, “c” da Resolução 23.607/2019, a
documentação apresentada com a finalidade de comprovar os gastos eleitorais precisa ser
íntegra:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de
contas, ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou
estimáveis em dinheiro, deve ser composta:

Num. 43696668 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 25/08/2023 15:26:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23082515263492700000042656720
Número do documento: 23082515263492700000042656720
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 29/08/2023 15:28:37

(...)

II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:

(...)

c) documentos fiscais que comprovem a regularidade dos gastos
eleitorais realizados com recursos do Fundo Partidário e com recursos
do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), na forma do
art. 60 desta Resolução; (grifos acrescidos)

Logo, a ausência de apresentação, por parte do prestador, de documentos
comprobatórios vinculados às respectivas despesas conduz à necessidade de devolução do valor
correspondente ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 79, § 1º, da Resolução TSE nº
23.607/2019, de seguinte teor:

Art. 79. (...)

§ 1º Verificada a ausência de comprovação da utilização dos recursos do
Fundo Partidário e/ou do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC) ou a sua utilização indevida, a decisão que julgar as contas
determinará a devolução do valor correspondente ao Tesouro Nacional
no prazo de 5 (cinco) dias após o trânsito em julgado, sob pena de
remessa dos autos à representação estadual ou municipal da Advocacia-
Geral da União, para fins de cobrança. (grifos acrescidos)

Neste sentido, é entendimento desta Corte Regional:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. CANDIDATA A
DEPUTADA FEDERAL. CANDIDATA NÃO ELEITA. OMISSÃO DE DESPESA.
DESPESAS COM COMBUSTÍVEL SEM O CORRESPONDENTE REGISTRO
DE LOCAÇÕES OU CESSÕES DE VEÍCULOS. PERCENTUAL DIMINUTO.
IRREGULARIDADE NAS DESPESAS PAGAS COM RECURSOS DO FEFC.
FALTA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL DA DESPESA
INFORMADA PELA PRESTADORA. PREJUÍZO À ATIVIDADE
FISCALIZATÓRIA. IRREGULARIDADES NOS GASTOS COM PESSOAL
PAGOS COM RECURSOS PÚBLICOS. CONSTITUIÇÃO DE FUNDO DE
CAIXA IRREGULAR EM PERCENTUAL ELEVADO. 60%. ATRASO NA
ABERTURA DAS CONTAS BANCÁRIAS DE CAMPANHA. CURTO PERÍODO.
SOBRA DE CAMPANHA – RECURSOS FEFC – OBRIGAÇÃO DE
RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL. IRREGULARIDADES GRAVES.
IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE
E PROPORCIONALIDADE. DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS.

(...)

3. A existência de despesas pagas com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha – FEFC sem a devida comprovação enseja a
devolução dos valores ao Tesouro Nacional, nos termos do artigo 79, §§
1º e 2º, da Resolução TSE nº. 23.607/2019.

(...)

Num. 43696668 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 25/08/2023 15:26:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23082515263492700000042656720
Número do documento: 23082515263492700000042656720
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 29/08/2023 15:28:37

8. Contas desaprovadas e determinação de recolhimento de R$ 9.600,00 (nove
mil e seiscentos reais) ao Tesouro Nacional.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060259768, Acórdão de ,
Relator(a) Des. Jose Rodrigo Sade, Publicação: DJE - DJE, Tomo 97, Data
23/05/2023 – grifos acrescidos)

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607. RETIFICAÇÃO DAS CONTAS APÓS
PARECER CONCLUSIVO. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA. REJEIÇÃO.
ENVIO DE RELATÓRIOS FINANCEIROS. ATRASO. PONDERAÇÃO DAS
CIRCUNSTÂNCIAS. DOAÇÃO FINANCEIRA POR DEPÓSITO EM ESPÉCIE
DE VALOR SUPERIOR AO LIMITE ESTABELECIDO. DOAÇÃO IRREGULAR.
DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DOS VALORES AO TESOURO
NACIONAL. OMISSÃO DE DESPESAS. IRREGULARIDADE GRAVE.
COMPROVAÇÃO DE GASTOS ELEITORAIS. IDENTIFICAÇÃO DO
BENEFICIÁRIO E DO SERVIÇO PRESTADO. AUSENTE COMPROVAÇÃO.
RECURSOS PÚBLICOS. RESTITUIÇÃO. DÍVIDA DE CAMPANHA.
AUSÊNCIA DE ASSUNÇÃO PELO PARTIDO. IRREGULARIDADE GRAVE.
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. ATRASO. FUNDO DE CAIXA. NÃO
CONSTITUIÇÃO. SAQUE REALIZADO POR MEIO DE CHEQUES
DEPOSITADOS NA CONTA PESSOAL DO CANDIDATO. PERCENTUAL
ELEVADO. DIVERGÊNCIAS GRAVES ENTRE A MOVIMENTAÇÃO
DECLARADA PELO CANDIDATO E A AQUELA CONSTANTE DOS
EXTRATOS BANCÁRIOS. DESÍDIA QUE COMPROMETE A
TRANSPARÊNCIA E CONFIABILIDADE DAS CONTAS. APURAÇÃO PELO
MINISTÉRIO PÚBLICO. CONTAS DESAPROVADAS. (...)

10. Em se tratando de gastos com uso de recursos provenientes do
Fundo Partidário ou FEFC, ainda que comprovado o pagamento a
destinatário identificado, a regularidade da despesa está condicionada à
apresentação dos respectivos documentos fiscais. Inteligência dos arts.
53, II, “c” e 60, caput e § 1º, ambos da Resolução do TSE nº 23.607/2019.

(...)

18. Contas desaprovadas com determinação de restituição de valores ao
Tesouro Nacional.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060267210, Acórdão de ,
Relator(a) Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: PSESS - Publicado em
Sessão, Data 16/12/2022 – grifos acrescidos)

Neste cenário, tem-se por configurada irregularidade que se reveste de gravidade,
na medida em que pode afetar a fiscalização, a transparência e a confiabilidade das contas, pela
ausência de apresentação de documentos fiscais aptos a comprovar o gasto eleitoral realizado,
obstando a vinculação dos pagamentos realizados às despesas declaradas.

De toda forma, anote-se que o valor total da inconsistência apontada neste item 8.2,
é de R$ 1.000,00, o que representa um percentual de irregularidade de 5% em relação aos
gastos totais da campanha da candidata, e se considerada isoladamente, poderia afastar a
desaprovação das contas, mediante a aposição de ressalvas.

9. Extrapolação de limite de gastos com despesas com aluguel de veículos
Num. 43696668 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 25/08/2023 15:26:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23082515263492700000042656720
Número do documento: 23082515263492700000042656720
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 29/08/2023 15:28:37

automotores, contrariando o disposto no art. 42, II, da Resolução TSE nº 23.607/2019

Do parecer técnico conclusivo, verifica-se apontamento referente à extrapolação do
limite de 20% de gastos eleitorais com aluguel de veículos:

Conforme Extrato da Prestação de Contas Final Retificadora (ID. 43561804), tem-se
que o total de gastos de campanha foi de R$ 20.000,00. Neste cenário, em termos percentuais,
os gastos com aluguel de veículos representam 25,2%, vez que foi contratada despesa no valor
de R$ 5.040,00, havendo, portanto, extrapolação de R$ 1.040,00 do limite previsto art. 42, II da
Resolução TSE nº 23.607/2019:

Art. 42. São estabelecidos os seguintes limites em relação ao total dos gastos
de campanha contratados (Lei nº 9.504/1997, art. 26, § 1º):

(...)

II - aluguel de veículos automotores: 20% (vinte por cento) (grifos
acrescidos)

A respeito do tema, esta Corte já se pronunciou no seguinte sentido:

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. OMISSÃO DE RECEITAS E DESPESAS. EXTRAPOLAÇÃO
LIMITE. ALUGUEL DE VEÍCULOS. RECURSOS DO FEFC. DEVOLUÇÃO AO
ERÁRIO. NÃO PROVIMENTO.

1 – Extraem–se da redação das normas legais e regulamentares dois
conceitos que são próximos, mas distintos: o limite de gastos de campanha,
cuja extrapolação atrai a incidência da sanção correspondente – multa –, e os
limites em relação ao total de gastos de campanha, que podem ser
denominados específicos, cuja extrapolação não atrai essa sanção, por
ausência de previsão legal. Inteligência dos art. 18, 18–B e 26, § 1º da Lei nº
9.504/97 e art. 4º, 6º e 42 da Resolução TSE nº 23.607/19.

2 – A única consequência jurídica para a extrapolação do limite de gasto
específico com aluguel de veículos é a desaprovação das contas,
associada, na hipótese de se tratarem de recursos públicos, de se
considerar sua utilização indevida e determinar o recolhimento ao
Tesouro Nacional. Inteligência do art. 79, § 1º da Resolução TSE nº
23.607/19.

Num. 43696668 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 25/08/2023 15:26:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23082515263492700000042656720
Número do documento: 23082515263492700000042656720
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 29/08/2023 15:28:37

3 – In casu, verificada a extrapolação do limite de gastos com aluguel de
veículo pagos com recursos públicos, associada à omissão de receitas e
despesas, impõe–se a desaprovação das contas cumulada à
determinação de devolução do montante considerado irregular ao
Tesouro Nacional.

4 – Recurso conhecido e não provido.

(RECURSO ELEITORAL nº 060047793, Acórdão de , Relator(a) Des. Carlos
Mauricio Ferreira, Relator(a) designado(a) Des. Thiago Paiva Dos Santos,
Publicação: DJE - DJE, Tomo 95, Data 17/05/2022) (grifos acrescidos)

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES. EXTRAPOLAÇÃO
DO LIMITE DE GASTOS. DESAPROVAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Segundo expressa previsão legal, contida no artigo 26, § 1º, inciso II,
da Lei nº 9.504/97, o limite de gastos com aluguel de veículos
automotores é de 20% do total de gastos da campanha e não do limite de
gastos para o cargo em disputa.

2. A extrapolação desse limite configura irregularidade grave.
Precedentes.

3. A aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade fica
obstada se, concomitantemente, o valor absoluto da irregularidade não é
diminuto, assim entendido aquele inferior a R$ 1.064,10, e excede 10% da
receita ou despesa total da campanha. Precedentes.

4. Recurso conhecido e não provido.

(RECURSO ELEITORAL nº 060039560, Acórdão de , Relator(a) Des. Thiago
Paiva Dos Santos, Publicação: DJE - DJE, Tomo 42, Data 08/03/2023)
(original em grifos)

Neste sentido, ratificando o entendimento da D. Procuradoria Regional Eleitoral em
relação a este item 9, conforme parecer (ID 43619757), verifica-se que os gastos com veículo
excederam o limite permitido, configurando uma irregularidade grave que enseja a desaprovação
das contas, eis que os recursos recebidos pela candidata são em sua totalidade oriundos do
FEFC.

Desta forma, o valor excedente, em razão da indevida utilização, deve ser recolhido
ao Tesouro Nacional, nos termos do artigo 79, §1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.

11. Extrapolação do limite de constituição de fundo de caixa de 2% do total de
gastos de campanha contratados, sendo que os pagamentos em espécie ultrapassaram o
limite do valor considerado para gastos de pequeno vulto

Por fim, do parecer técnico conclusivo, consta apontamento relativo à extrapolação
do limite de fundo de caixa de 2% dos gastos totais de campanha, com pagamentos com
recursos do FEFC efetuados em espécie, no montante de R$ 20.000,00, em desacordo com o
disposto nos arts. 39 e 40 da Resolução TSE n° 23607/19:

Num. 43696668 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 25/08/2023 15:26:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23082515263492700000042656720
Número do documento: 23082515263492700000042656720
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 29/08/2023 15:28:37

Com efeito, verifica-se que o limite de 2% para constituição de fundo de caixa foi
extrapolado, vez que este poderia ser de até R$400,00, porém foram feitos pagamentos em
espécie no valor do total de gastos de campanha contratados.

Em que pese a prestadora, mediante Notas Excplicativas (id. 43561806), tenha se
manifestado “(...)Pelo desconhecimento da forma como efetuar os pagamentos a candidata
efetuou alguns saque do montante disponível para a prestação de contas, efetuando os
pagamentos dos gastos e reconhecendo cada despesa na prestação de contas ao seu devido
valor(...)”, fato é que, além de ultrapassar o limite de 2% do fundo de caixa, todas as despesas
pagas possuem valor superior ao limite estabelecido pela resolução regente para pagamentos de
pequeno vulto.

Art. 39. Para efetuar pagamento de gastos de pequeno vulto, o órgão
partidário e a candidata ou o candidato podem constituir reserva em dinheiro
(Fundo de Caixa), desde que:

I - observem o saldo máximo de 2% (dois por cento) dos gastos
contratados, vedada a recomposição;

(...)

Art. 40. Para efeito do disposto no art. 39 desta Resolução, consideram-se
gastos de pequeno vulto as despesas individuais que não ultrapassem o
limite de meio salário mínimo, vedado o fracionamento de despesa.

Parágrafo único. Os pagamentos de pequeno valor realizados por meio do
Fundo de Caixa não dispensam a respectiva comprovação na forma do art. 60
desta Resolução. (grifos acrescidos)

Deste modo, o limite de 2% foi ultrapassado em R$ 19.600,00, e por si só, é
Num. 43696668 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 25/08/2023 15:26:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23082515263492700000042656720
Número do documento: 23082515263492700000042656720
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 29/08/2023 15:28:37

passível de ensejar a desaprovação das contas da candidata, como bem assevera, o parecer da
D. Procuradoria Regional Eleitoral (ID 43619757): “(...) Na espécie, o excesso de gasto
corresponde a R$ 19.600,00 (dezenove mil e seiscentos reais) é suficiente para gerar a
desaprovação das contas, porquanto representa 4.900% a mais do autorizado para os
pagamentos em espécie. Trata-se de irregularidade grave, que impossibilita a aplicação dos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, ensejando a desaprovação das contas.(...)”

Neste contexto, verifica-se que se trata de irregularidade grave, que além de ensejar
a desaprovação das contas, conduz à obrigatoriedade da restituição do valor excedido, ou seja,
R$ 19.600,00, ao Tesouro Nacional, nos termos do artigo 79, § 1º, da Resolução TSE nº
23.607/2019.

Neste sentido é o posicionamento desta Corte Regional:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADA ESTADUAL. LEI N.
9.504/1.997 E RESOLUÇÃO TSE N. 23.607/209. ENVIO DE RELATÓRIOS
FINANCEIROS COM ATRASO. DOAÇÃO RECEBIDA DO PRÓPRIO
PARTIDO POLÍTICO. FALHA FORMAL. DOAÇÃO ESTIMÁVEL EM
DINHEIRO. AUSENTE INSTRUMENTO DE CESSÃO DE VEÍCULO.
RECURSO DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. OMISSÃO DE DESPESA.
RECURSO DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. CONSTITUIÇÃO DE FUNDO
DE CAIXA. EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE EM MONTANTE CONSIDERÁVEL
. GASTO COM PESSOAL. AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DOS
REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 35, §12, E NO ARTIGO 60, AMBOS
DA RESOLUÇÃO TSE N. 23.607/2019. PAGAMENTO DE DESPESAS EM
ESPÉCIE ACIMA DO LIMITE PREVISTO NO ARTIGO 40 DA RESOLUÇÃO
TSE N. 23.607/2019. RECURSOS PROVENIENTES DO FEFC NÃO
UTILIZADOS. DEVOLUÇÃO AO TESOURO NACIONAL. CONTAS
DESAPROVADAS COM DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE
VALORES AO TESOURO NACIONAL.

(...)

7. O artigo 39 da Resolução TSE n. 23.607/2019 autoriza que o candidato
constitua fundo de caixa, para pagamento de despesas de pequeno valor,
no saldo máximo de 2% dos gastos contratados.

8. Na hipótese de extrapolação do limite para constituição do fundo de
caixa, a devolução dos respectivos valores ao Tesouro Nacional é
condicionada à análise dos documentos fiscais que comprovem ou não o
pagamento das despesas realizadas em espécie. Precedentes do Tribunal
Superior Eleitoral e deste Tribunal.

9. Em se tratando de gastos com pessoal, ainda que comprovado o pagamento
a destinatário identificado, a regularidade da despesa está condicionada à
comprovação idônea, como por meio de contrato, que contenha o
detalhamento do serviço prestado e sua confirmação pelo prestador de
serviços. Inteligência do artigo 35, §12, artigo 53, inciso II, e artigo 60 da
Resolução TSE n. 23.607/2019. Precedentes desta Corte.

10. O pagamento de valores em espécie pode ser realizado desde que não
ultrapasse o limite de meio salário mínimo, vedado o fracionamento de
despesa, nos termos do artigo 40 da Resolução TSE n. 23.607/2019.

11. Os recursos oriundos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
Num. 43696668 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 25/08/2023 15:26:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23082515263492700000042656720
Número do documento: 23082515263492700000042656720
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 29/08/2023 15:28:37

– FEFC, que não forem utilizados nas campanhas eleitorais, devem ser
devolvidos ao Tesouro Nacional.

12. Contas desaprovadas com determinação de recolhimento de valores ao
Tesouro Nacional.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060315455, Acórdão de ,
Relator(a) Des. Rodrigo Otavio Rodrigues Gomes Do Amaral, Publicação: DJE
- DJE, Tomo 105, Data 02/06/2023 – grifos acrescidos)

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. PAGAMENTO.
EM ESPÉCIE. FORA. FUNDO DE CAIXA. IRREGULARIDADE.
EXTRAPOLAÇÃO. LIMITE. CONSTITUIÇÃO. FUNDO DE CAIXA. FEFC. USO
INDEVIDO. DEVOLUÇÃO AO ERÁRIO. INOBSERVÂNCIA. LIMITE.
ALUGUEL. VEÍCULO. IRREGULARIDADE. REGISTRO. DESPESAS.
EXTRATO ELETRÔNICO. AUSÊNCIA. DECLARAÇÃO. COMPROVAÇÃO.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. IRREGULARIDADE. CONTAS DESAPROVADAS.
DEVOLUÇÃO AO TESOURO.

1 - Configura irregularidade o pagamento de despesa eleitoral em espécie fora
das hipóteses de constituição de fundo de caixa.

2 - A extrapolação do limite de 2% para constituição do fundo de caixa é
falha de natureza grave que pode, por si só, conduzir à desaprovação das
contas, na medida em que o pagamento de despesa em espécie mitiga a
possibilidade de fiscalização de seu destino. In casu, a extrapolação do
limite em R$ 7.600,88, que representa 38% dos gastos contratados e que
envolve a utilização de recursos do FEFC, afasta a possibilidade de
aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

(...)

5 - Contas desaprovadas, associada à devolução de valores ao Tesouro
Nacional.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060340573, Acórdão de ,
Relator(a) Des. Thiago Paiva Dos Santos, Publicação: DJE - DJE, Data
24/05/2023 – grifos acrescidos)

Em conclusão, a prestação de contas em exame possui irregularidades, dentre as
quais as apontadas nos itens 9 e 11, que afastam a possibilidade de aplicação dos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade, impondo-se a desaprovação das contas de campanha da
candidata, pela gravidade e percentuais que representam em relação aos gastos totais de
campanha.

Por fim, ressalte-se a necessidade de devolução dos valores correspondentes às
irregularidades que importam na quantia de R$ 21.669,10 (R$ 29,10 - item 6; R$ 1.000,00 - item
8.2; R$ 1.040,00 - item 9 e R$ 19.600,00 – item 11) ao Tesouro Nacional sendo devida,
consequentemente, a desaprovação, nos termos do art. 74, inc. III da Resolução TSE nº
23.607/2019.

Num. 43696668 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 25/08/2023 15:26:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23082515263492700000042656720
Número do documento: 23082515263492700000042656720
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 29/08/2023 15:28:37

DISPOSITIVO

Em face do exposto, voto no sentido de:

a) DESAPROVAR as contas apresentadas por ANA ALICE NASCIMENTO
BORGES, candidata não eleita ao cargo de Deputada Federal, pelo Partido Patriota, nas Eleições
de 2022, com fundamento no art. 74, III da Resolução TSE n° 23.607/2019.

b) DETERMINAR à prestadora de contas a devolução da quantia de R$
21.669,10 (vinte e um mil, seiscentos e sessenta e nove reais e dez centavos) ao Tesouro
Nacional, correspondente aos recursos oriundos do FEFC, nos termos do art. 79, § 1º, da
Resolução TSE nº 23.607/2019, por meio da emissão de Guia de Recolhimento da União (GRU),
no prazo de até 05 (cinco) dias, após o trânsito em julgado da presente decisão, a serem
corrigidos nos termos do §2º da mesmo artigo, sob pena de remessa dos autos à representação
estadual ou municipal da Advocacia-Geral da União, para fins de cobrança.

DES. FERNANDO WOLFF BODZIAK – RELATOR

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603207-36.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DES. FERNANDO WOLFF BODZIAK - INTERESSADA: ELEICAO 2022
ANA ALICE NASCIMENTO BORGES DEPUTADO FEDERAL - Advogada da INTERESSADA:
DANIELE ARMSTRONG - PR67265 - REQUERENTE: ANA ALICE NASCIMENTO BORGES -
Advogada da REQUERENTE: DANIELE ARMSTRONG - PR67265.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 23.08.2023

Num. 43696668 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 25/08/2023 15:26:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23082515263492700000042656720
Número do documento: 23082515263492700000042656720
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 29/08/2023 15:28:37